Tribunal: STF
Processo: RE 1308480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo prejudicado, em parte, o apelo extremo; e, na outra parte, correto o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Vejo que foi negado seguimento ao extraordinário, no que se refere à questão de fundo, com a aplicação do Tema n. 852 da repercussão geral (evento 63), de modo a se ter por prejudicado tal tópico do recurso; e foram devolvidos os autos ao Órgão julgador para eventual retratação em relação à discussão dos consectários legais após a edição da Lei nº 11.960/2009, considerando o Tema n. 810.
    Observo, no entanto, que o acórdão de adequação (evento 58) postergou para a fase de liquidação e execução do julgado a definição exata dos juros e da correção monetária da condenação, inclusive fazendo expressa remissão do dever de observância ao que fosse definido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n. 810.
    Cito, com meus destaques, trecho final dessa decisão:
    […] Diante disso, imperioso destacar duas orientações possíveis para a liquidação e a execução do julgado, conforme ocorram antes ou depois da cessação do efeito suspensivo atribuído aos recursos interpostos em face dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, a saber: Se por ocasião da expedição da requisição (RPV ou precatório) para pagamento em decorrência da execução do julgado ainda vigorar a suspensão do efeito vinculante dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, as parcelas atrasadas vencidas antes do início da vigência da Lei nº 11.960/2009 deverão ser acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto as vencidas durante a sua vigência deverão ser acrescidas de juros e correção de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; OU Se por ocasião da expedição da requisição (RPV ou precatório) para pagamento em decorrência da execução do julgado tiver cessado a suspensão do efeito vinculante dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, as parcelas atrasadas vencidas antes do início da vigência da Lei nº 11.960/2009 deverão ser acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto as vencidas durante a sua vigência deverão ser acrescidas de juros e correção de acordo com o que vier a ser decidido pelos tribunais superiores na conclusão do julgamento dos temas repetitivos acima aludidos. […]
    Ao assim proceder, o julgado de origem coaduna-se com o assentido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, já apreciado pela sistemática da repercussão geral, cuja tese restou assim redigida:
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Desse modo, com a expressa determinação na decisão recorrida do dever de observância, na fase de liquidação e execução do julgado, ao que fosse definido por esta Suprema Corte nesse precedente de repercussão geral, não há o que reparar no entendimento do TRF2.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário por restar-se nessa parte, prejudicado; e, na outra parte, negar-lhe provimento.
    Por fim, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15 ante ser o caso de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator